Tribunal: TJES
Processo: 5008203-48.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008203-48.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR DAS GRACAS HELMER
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE COMPROU UM CELULAR, SMT MOTOROLA XT219 128GB NO VALOR DE R$ 1.899,00, JUNTO A RÉ E OPTOU EM CONTRATAR UM SEGURO PARA CASOS DE ROUBO. OCORRE QUE EM 31/01/2022 SOFREU UM ASSALTO E ACIONOU A REQUERIDA PARA ADQUIRIR UM NOVO APARELHO, TENDO SEU PEDIDO NEGADO EM RAZÃO DE TER SE TRATADO DE UM FURTO SIMPLES. FOI TENTADA A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM DIVERSOS MOMENTOS, INCLUSIVE COM REQUISIÇÃO JUNTO AO PROCON NA QUAL A DEMANDADA OFERTOU UMA PROPOSTA INFUNDADA QUE NÃO RESOLVIA O ACORDO, PEDINDO EM SEGUIDA NO DIA 07/03/2022 O ESTORNO DOS VALORES PAGOS NO TOTAL DE R$ 237,24 POR CONTA DO DESCUMPRIMENTO DO SEGURO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A CONDENAÇÃO DA RÉ EM A) FORNECER UM NOVO APARELHO DE CELULAR MODELO MOTOROLA XT2129, 128GB E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 22.341,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA AO AUTOR UM NOVO APARELHO CELULAR, MODELO SMT MOTOROLA XT2129 G30 128GB. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTEM NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS QUE APONTEM PARA A POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE DANO MORAL.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)